Tribunal: TJPA
Processo: 0000569-36.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00005693620098140070.
COMARCA: Abaetetuba.
APELANTE: Valdomira Viana Pantoja (Ângelo José Lobato Rodrigues - OAB/Pa. 6908).
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 342, §1º DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE APONTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. O apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 342, §1º do CP, imputando a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto. Interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.
Neste contexto, verifico que há ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia ocorrido em 06/05/2009 até a data da publicação da sentença que se deu em 01/11/2018 transcorreram mais de 08 anos. Tais dados inclusive estão comprovados através de cálculo realizado pelo sistema do CNJ, o qual junto aos autos, que confirmam o período decorrido desde o último marco, que foi superior a 08 anos.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em declarar
extinta a punibilidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Valdomira Viana Pantoja
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Abaetetuba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 342, §1º do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Extrai-se dos autos que no dia 25/03/2009, a apelante prestou declaração falsa em audiência perante a 3ª Vara Penal de Abaetetuba nos autos do processo de nº070.2008.2001523-5, onde alegou não ter conhecimento que a adolescente L.A.B. estava custodiada em uma cela com detentos do sexo masculino na Delegacia de Policia de Abaetetuba.

A denúncia foi recebida no dia 06/05/2009 (fls. 48) e após instrução processual sobreveio a sentença nos termos acima apontados. Inconformado com a r. decisão de 1º grau, a defesa apresentou razões apelação, dispostas em fls. 141/149 dos autos, requerendo a reforma da sentença afim de que a ré seja absolvida, diante da insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em contrarrazões de fls. 162/164 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 167/169, de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pela prejudicialidade do recurso e o reconhecimento de oficio da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

De início convém analisar a ocorrência da extinção da punibilidade em razão da prescrição na modalidade retroativa.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos, necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva na forma superveniente ou intercorrente, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição ¿retroativa intercorrente¿.

A apelante foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 342, §1º do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Neste contexto, verifico que a ocorrência da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia ocorrido em 06/05/2009 (fls. 48) até a data da publicação da sentença que se deu em 01/11/2018 (fls. 129/133) transcorreram 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, sendo que nas diretrizes do artigo 110, caput c/c artigo 109, IV do Código Penal, o caso em exame prescreve em 08 (oito) anos, já que a pena definitiva aplicada não excede 04 (quatro) anos.

Tais dados inclusive estão comprovados através de cálculo realizado pelo sistema do CNJ, a qual junto aos autos, que confirmam o período decorrido desde o último marco, que foi superior a 08 (oito) anos.

Diante das penas
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso VI, artigo 109, inciso VI e artigo 110, §1º, todos do Código Penal. Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei nº 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]
HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso VI, e 110, § 1.º, todos do Código Penal. 2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator (a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]

Isto posto, de ofício, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previstos no artigo 342, §1º do Código Penal, imputado a apelante Valdomira Viana Pantoja, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso IV e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.
Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.